Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701393-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: PONTO CERTO AUTO MECANICA LTDA, LUIS ALBERTO BATISTA, MARCIA HELENA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID41936305) interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (Autora) em face da sentença (ID 41936284) proferida pelo Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cobrança movida pela Apelante em desfavor da empresa PONTO CERTO AUTO MECÂNICA LTDA e de seus fiadores, LUÍS ALBERTO BATISTA e MÁRCIA HELENA PEREIRA DA SILVA, visando o ressarcimento do IPTU e da TLP referentes aos anos de 2017 a 2019, incidentes sobre Lote 15, Conjunto 03, Quadra 400, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas-DF (imóvel cedido pela Autora a primeira Ré, em 24/05/2001, mediante contrato de concessão de direito real de uso), que: (i) julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora na petição inicial, na forma do art. 487, inc. I, do CPC; (ii) em razão da sucumbência condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, de forma proporcional aos patronos dos Requeridos corresponderá a 50% (cinquenta por cento) para cada um (Defensoria Pública e causídico indicado no documento de ID no 97162098); e (iii) ainda, consignou que a causídica nomeada pelo Requerido, Luís Alberto Batista, não será beneficiária da verba honorária fixada na sentença, porque não apresentou defesa especifica à causa. Os três Réus apresentaram contrarrazões ao recurso da TERRACAP, sendo que a Empresa Ré, PONTO CERTO AUTO MECÃNICA LTDA, apresentou contrariedade ao apelo (ID 41936319) por negativa geral pela Curadoria Especial de Ausentes (citada por edital). A Ré, MÁRCIA HELENA PEREIRA DA SILVA (ID 41936313) nas suas contrarrazões ao recurso alegou caducidade do contrato de concessão de direito real de uso, do qual originou a cobrança do IPTU e da TLP objetos da demanda. O Réu, LUÍS ALBERTO BATISTA, no Juízo de origem recebeu o processo no estado em que se encontrava (ID 41936279), nas suas contrarrazões ao recurso, inicialmente, postula os benefícios da gratuidade de justiça. Suscita preliminar de sua ilegitimidade passiva para causa e argui a prescrição da pretensão vindicada. O pedido de gratuidade de justiça deve ser instruído com documentos que comprovem a miserabilidade financeira da parte requerente, conforme estabelece o § 2o do art. 99 do CPC. Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares e a prescrição acima indicadas nas respectivas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). No mesmo PRAZO, INTIME-SE o Apelado, LUÍS ALBERTO BATISTA para apresentar cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos três últimos meses de todas contas correntes de aplicações financeiras e de cartões de créditos, recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 14:45:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador